Tribunal: TJBA
Processo: 8056287-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056287-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR AGRAVADO: GOMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s):LUDIEMELE MOREIRA OLIVEIRA DE ALMEIDA, ANDRE LUIZ SILVA DE ALMEIDA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE MONOFÁSICA PARA TRIFÁSICA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONCESSIONÁRIA. PRAZO JUDICIAL FIXADO COM NATUREZA COERCITIVA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO REGULATÓRIO DA ANEEL AO CASO CONCRETO. ASTREINTES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar à concessionária de energia elétrica a alteração da rede de fornecimento de monofásica para trifásica, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária, diante do inadimplemento contratual após pagamento pelo consumidor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC); (ii) se o prazo fixado judicialmente para cumprimento da obrigação mostra-se razoável diante das normas regulatórias da ANEEL; (iii) se a multa cominatória fixada é proporcional e adequada. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelo adimplemento da obrigação pelo consumidor e pela inércia da concessionária em realizar o serviço no prazo inicialmente estipulado. 4. O perigo de dano está configurado, tendo em vista que a atividade empresarial depende diretamente do fornecimento adequado de energia elétrica, sendo inviabilizada pela manutenção da rede insuficiente. 5. O prazo previsto em resolução da ANEEL aplica-se ao âmbito administrativo e não impede a fixação judicial de prazo diverso, com natureza coercitiva, quando configurado inadimplemento contratual. 6. A alegação de complexidade técnica não foi comprovada por elementos concretos, sendo insuficiente para afastar a determinação judicial. 7. A multa cominatória fixada mostra-se razoável, proporcional e adequada à finalidade de compelir o cumprimento da obrigação, não configurando enriquecimento ilícito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência é cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, inclusive em casos de inadimplemento contratual por concessionária de serviço público. 2. O prazo judicial fixado para cumprimento de obrigação de fazer possui natureza coercitiva e pode prevalecer sobre prazos administrativos previstos em normas regulatórias, quando necessário à efetividade da tutela jurisdicional. 3. A multa cominatória deve ser mantida quando fixada em valor razoável e proporcional à finalidade de assegurar o cumprimento da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 497, 537 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8053799-64.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 31.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056287-55.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Agravada GOMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora